Tribunal: TJPA
Processo: 0005032-14.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005032-14.2018.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARMINA COUTINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CRFB. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. INCÊNDIO PROVOCADO POR OUTROS PRESOS. OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PERDA IRREPARÁVEL DE FILHO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Carmina Coutinho da Silva, mãe de detento falecido em incêndio ocorrido no Centro de Detenção Provisória do Distrito de Icoaraci/PA, enquanto estava sob custódia estatal. A sentença reconheceu o nexo causal entre a omissão estatal e o dano experimentado pela autora, fixando indenização a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado objetivamente pelo falecimento de detento custodiado, vítima de incêndio provocado por outros presos, e;

(ii) Estabelecer se o referido falecimento configura dano moral indenizável à genitora do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros por conduta de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, inclusive nos casos de omissão específica, quando há dever legal de agir, como no caso de guarda de detentos.

4. A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade estatal, bastando a comprovação do fato administrativo (conduta omissiva), do dano (falecimento do preso) e do nexo causal, não sendo exigida prova de dolo ou culpa.

5. A omissão do Estado em garantir a integridade física dos custodiados, revelada na falha de contenção do incêndio e na ausência de medidas preventivas, caracteriza omissão específica e enseja o dever de indenizar.

6. O Tema 592 do STF aduz que em casos de omissão específica, a responsabilidade do ente federativo é objetiva, que no caso em questão ocorrera pelo descumprimento do dever legal de guarda.

7. O dano moral é presumido
in re ipsa
no caso de morte violenta de filho sob custódia estatal, pois decorre de violação de direito fundamental à vida e à dignidade humana, afetando diretamente a esfera emocional da mãe.

8. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo mantido o valor arbitrado na sentença, por se mostrar adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente por morte de detento custodiado, vítima de incêndio provocado por outros presos, quando evidenciada omissão específica no dever de guarda.

B. A omissão estatal na adoção de medidas eficazes de prevenção e contenção de incidentes em estabelecimentos prisionais atrai a responsabilidade civil objetiva.

C. A morte violenta de filho sob custódia estatal configura dano moral presumido à mãe, ensejando indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

38ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/11/2025 a 17/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais em favor de Carmina Coutinho da Silva, visto o falecimento do detento e seu filho Jairo Coutinho da Silva, enquanto estava sob custódia do Estado em decorrência de um incêndio.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano sofrido parte autora, não restando dúvidas de que o detento falecera após incêndio ocorrido no Centro de Detenção Provisório do Distrito de Icoaraci/PA, conforme Certidão de Óbito. Dessa forma, causara abalos emocionais irreparáveis à genitora, sendo fixada indenização por danos morais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, por ausência dos requisitos constitucionais e legais indispensáveis para a responsabilidade civil objetiva, posto que o ente estatal nada poderia fazer para evitar o incêndio que ocorrera no interior da unidade prisional. Ademais, pela inexistência de dano moral, pois não houve qualquer hipótese de violação aos direitos fundamentais da autora.

Em sede de contrarrazões, Carmina Coutinho da Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao falecimento do detento no interior de unidade prisional.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o falecido Jairo Coutinho da Silva, era filho da autora Carmina Coutinho da Silva, e estava detido no Centro de Detenção Provisória do Distrito de Icoaraci/PA por ter cometido supostamente o crime de furto qualificado. Entretanto, no dia 08/04/2014 (ID 23124482 – fl. 08), os encarcerados de uma cela atearam fogo sobre os colchões e lençóis, causando incêndio no presídio, onde 27 detentos ficaram feridos e 5 evoluíram a óbito, dentre eles o filho da autora, por queimaduras extensas e asfixia em ambiente de bases irrespiráveis, conforme Certidão de Óbito (ID 23124482 – fl. 09).

Embora louvável o esforço argumentativo do Estado do Pará
, aduzindo que não houve nenhuma hipótese de responsabilidade civil objetiva, posto não ter nada que o ente estatal pudesse fazer para evitar o incêndio causados por outros detentos,
não merece prosperar o seu pleito
, vejamos.

A responsabilidade do Estado por mortes ocorridas no interior de estabelecimentos prisionais é objetiva
, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e
decorre do dever jurídico de guarda e vigilância sobre os detentos que estão sob sua custódia
. Assim, quando um interno falece em decorrência de atos de violência praticados por outros presos, como em casos de incêndios provocados no interior das celas
, fica evidenciada a falha do poder público em adotar medidas eficazes para prevenir e conter tais tragédias, caracterizando omissão estatal específica
.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016). No caso em questão, o Estado do Pará realizou omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do detento
. Dessa forma, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

Nessa senda,
essa omissão atrai o dever de indenizar, ainda que o evento tenha decorrido de ação direta de terceiros
, pois o Estado tem o dever de assegurar a integridade física e psíquica dos indivíduos sob sua responsabilidade.

Dessa forma, situações como a ausência de fiscalização adequada, superlotação, falhas na estrutura física das celas ou omissão no socorro das vítimas agravam o cenário de vulnerabilidade e evidenciam a inércia administrativa. No caso de incêndio provocado por outros detentos,
é presumida a falta de controle e prevenção por parte do ente estatal
, que tinha o dever de impedir a propagação do risco e garantir a integridade física dos custodiados.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APELAÇÃO DOS AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
MORTE DE DETENTO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORPO. SEPULTAMENTO TARDIO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENSIONAMENTO MENSAL.
REDUÇÃO. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO COM DESPESAS PESSOAIS DO
DE CUJUS
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO ANUALMENTE.

1. Identificada a omissão específica quando havia especial dever de agir, visualizado o nexo entre a omissão e os danos dela oriundos, bem como não demonstrada, por parte do réu, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, mostra-se configurada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O quadro médico do detento, agravado pelo cárcere, aliado ao encaminhamento tardio ao hospital e à negligência do Estado com o corpo, que somente foi sepultado mais de um mês após o falecimento, configura dano indenizável aos dependentes.

3. Na fixação de indenização em compensação por danos morais, embora inexistam parâmetros objetivos para orientar o julgador, este deve valer-se de critérios como a repercussão do dano, a razoabilidade, a reprovabilidade da conduta, a situação econômica do ofensor e a razoabilidade. Observados tais critérios, a sentença deve ser mantida no ponto.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a dependência econômica é presumida em casos de filhos menores e família de baixa renda.

5. O pensionamento mensal deve ser limitado a 2/3 do salário mínimo, pois presume-se a utilização de 1/3 para despesas pessoais do provedor.

6. Não há que se falar em atualização monetária mês a mês da pensão quando o valor está atrelado ao salário mínimo, o qual é atualizado anualmente.

7. Apelação dos autores não conhecida. Apelação do réu e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.

(
TJ-DF
– Apelação Cível e Reexame Necessário – 0700453-35.2017.8.07.0018 – Acórdão nº 1090705
. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível
. Relatora: Simone Lucindo.
Data de Julgamento: 18/04/2018
. Publicação: Publicado no PJe: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

Assim sendo, conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pela autora,
ao perder de forma precoce o filho que estava sob custódia do ente estatal, fazendo jus às reparações indenizatórias.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a genitora e autora Carmina Coutinho da Silva, vivencia a dor da perda de um filho, sendo de natureza profunda e irreversível, ensejando abalo emocional que transcende o mero dissabor. O dano moral, neste contexto, é presumido diante da perda abrupta e violenta de um ente querido sob a responsabilidade do Estado, que deveria garantir sua segurança.

Trata-se de violação a direitos fundamentais, não apenas do falecido, mas também de sua família, que vê frustrada a legítima expectativa de preservação da vida do filho, ainda que privado de liberdade. Assim, impõe-se o dever de indenizar, como forma de reparação simbólica frente à dor insuportável causada por tal omissão estatal, onde a mantenho.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025